Tribunal: TJES
Processo: 5000485-98.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-98.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETTIN & BOA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER AO CADASTRAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENERGÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA E PROTESTO DE TÍTULO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação em que a empresa autora narra que instalou sistema de geração de energia solar em zona rural (fonte geradora) e solicitou à concessionária requerida o rateio dos créditos energéticos para duas unidades consumidoras (fontes receptoras). Alega que a requerida demorou excessivamente para efetivar o procedimento, o que resultou na emissão de faturas sem o devido abatimento da energia gerada. Relata que solicitou o refaturamento da fatura de maio/2020, com o abatimento dos créditos relativos à energia gerada, mas não foi atendida. Requer, assim, seja determinado à requerida o refaturamento das contas em aberto, aplicando-se o crédito relativo à geração de energia, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a abater das contas futuras o saldo de 16.518 kWh gerado e realizar o rateio da energia conforme requerimentos administrativos. Todavia, os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes.

3. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. A requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora requer que seja determinado o abatimento do crédito de energia nas faturas pendentes de pagamento, bem como que seja dado provimento aos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

4. Pois bem. A autora comprovou adequadamente a demora injustificada da concessionária no acatamento de pedido administrativo de rateio do crédito de energia gerado. Conforme se extrai dos autos, a primeira solicitação para o rateio da energia foi protocolada em 09/03/2020 (id. 13581201 – Pág. 2), sendo reiterada em 01/04/2020 (13581201 - Pág. 3), enquanto o acatamento do pedido se deu apenas em 15/05/2020, conforme confessado na contestação da requerida.

5. Embora a ré alegue que a primeira solicitação foi feita sem o envio de documentação necessária, não há juntada aos autos do processo administrativo na íntegra, a fim de demonstrar que a demora para o início da distribuição de carga se deu por erro imputável ao requerido. Neste ponto, é importante destacar que cabia à ré apresentar os documentos que estão em seu poder, seja pela inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, inc. II do CPC).

6. À míngua de detalhamentos sobre a propalada solicitação, prevalece a narrativa fática da autora, qual seja, de que a ré excedeu o prazo legal para começar a abater nas faturas emitidas os créditos relativos à energia gerada, definido no art. 7º, inc. VIII da Resolução nº 482/2012 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

7. Desta forma, a cobrança referente às faturas de maio/2020 é parcialmente indevida, eis que não foram descontados os valores relativos ao crédito de energia gerada. Assim, se afigura ilícito o protesto de referidos títulos, o que resulta na ocorrência de danos morais na modalidade
in re ipsa,
conforme jurisprudência consolidada no STJ: "
A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação
". (STJ - AgRg no Ag 951.736/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 18.02.08).

8. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade do ato, a capacidade econômica da ofensora, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$

6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra adequada para reparar o abalo à honra objetiva da empresa autora sem gerar enriquecimento ilícito.

9. O pleito de indenização de despesas com advogado, porém, não deve prosperar. Há vedação expressa na Lei 9099/95 de condenação em honorários advocatícios em sentença proferida em primeira instância nos juizados especiais cíveis (art. 55 da Lei 9099/95). Demais disso, há jurisprudência sedimentada pelo STJ no sentido de que a necessidade de contratação de advogado não configura, por si só, dano material indenizável, sob pena de se atribuir ilicitude a qualquer questão dirimida judicialmente: “
A contratação de advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
”. (STJ - AgRg no REsp: 1229482 SP 2010/0220156-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

10. Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados. NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela empresa autora BETTIN & BOA LTDA, reformando a sentença para: a) confirmar a decisão de id. 13581210; b) determinar o refaturamento das faturas de maio/2020, para que seja descontado o crédito relativo à geração de energia; c) condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do presente arbitramento. Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os incólumes, por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A) no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar a recorrente BETTIN & BOA LTDA nas verbas sucumbenciais em razão do provimento parcial de seu recurso inominado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)